Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE REPARAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE OS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AVALIAÇÃO DOS DANOS E PEÇAS SEM A PRESENÇA DO VEÍCULO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR NÃO CORRESPONDENTE AOS DANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MINORADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE O PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido/recorrente a pagar a quantia de R$ 5.370,00 (cinco mil, trezentos e setenta reais) ao requerente, em razão dos danos materiais decorrentes de colisão entre veículos.
2. Em suas razões recursais, impugna os orçamentos apresentados pelo recorrido por serem apócrifos, e sustenta que a sentença deixou de considerar orçamentos de valores menores apresentados pelo recorrente. Requer a reforma da sentença para reduzir o valor da indenização arbitrada, fixando-a em consonância com o orçamento apresentado no valor de R$ 1.715,00, emitido pela mesma oficina que emitiu orçamento ao recorrido, ou pelo maior orçamento apresentado pelo recorrente, R$ 2.350,00.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 61868330 e 61868331). Contrarrazões apresentadas (ID 61868334).
4. Resta incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo as partes, assim como a responsabilidade do recorrente pelos danos sofridos pelo recorrido, conforme o próprio recorrente admite, sendo devida a indenização para reparação do prejuízo, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. A controvérsia cinge-se em torno dos orçamentos apresentados pelas partes. Constata-se que a sentença considerou, para fins de fixação da indenização, o menor dos orçamentos apresentados pelo recorrido (ID 62868294), haja vista que os orçamentos apresentados pelo recorrente foram realizados sem a avaliação do veículo danificado (ID 61868315).
6. No que tange aos danos materiais e, consequentemente, ao valor da indenização a ser paga pela parte recorrente, inegavelmente, este deve corresponder e ser efetivamente compatível com os danos materiais sofridos. Nesse quadro, as fotografias juntadas não constituem indicativos seguros da extensão dos danos narrados pelo recorrido (61868297 e 61868320), uma vez que não apresentou provas de que o veículo foi danificado da forma que alega, com a necessidade da troca de peças, bem como não comprovou que os danos causados foram capazes de impossibilitar o uso do veículo. Para estimativa dos danos, a parte autora trouxe aos autos o orçamento, datado de 07.11.23, da Lanternagem e Pintura João Carlos (ID61868294), o que lastreou a condenação, todavia foi impugnado pelo recorrido, que juntou orçamento passado pela mesma oficina, em 18/03/24, com valor significativamente menor, R$ 1.715,00 (ID 618683160. Ademais, para este último orçamento dispensável a apresentação do veículo danificado, porquanto já havia sido avaliada a extensão dos danos no orçamento anterior. Pontue-se, ainda, que o valor da mão de obra em oficina de renome é semelhante ou menor daquela indicada nos orçamentos apresentados pelo recorrido, R$ 2558,00 (ID 61868295, fl. 2, 3), para o mesmo trabalho. Além do mais, a experiência comum aponta a desnecessidade de troca de peças atingidas pela colisão, que poderiam ser reparadas, não justificando, desse modo, a inclusão no orçamento do serviço de mão de obra de lanternagem e pintura mais aquisição de peças. Ou ocorre a lanternagem ou a troca de peças.
7. Desse modo, considerando os danos, diante das fotografias juntadas e a estimativa divergente para os reparos, o valor da indenização deve ser fixado em 50% ( cinquenta por cento) da quantia lançada no orçamento apresentado pelo requerente/recorrido (ID 60830983), o que corresponde a uma reparação compatível com o prejuízo sofrido, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei n. 9.099/95, sem causar enriquecimento ilícito de uma das partes.

8. Nesse cenário deve ser acolhido o apelo para redução do valor dos danos estabelecidos na sentença recorrida.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a valor dos danos materiais a R$ 2.685,00 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais), mantido os demais termos da sentença. Sem custas e honorários por não verificar parte integralmente vencida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.